Tribunal: TJBA
Processo: 8071908-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071908-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: S. J. C. M. e outros

Advogado(s)
:
LUANA MORENO SOUTO, FREDERICO TAVARES TAMBON

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ESTATAL (PLANSERV). TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, o reembolso integral de despesas relativas a tratamento multiprofissional (modelo Denver, Terapia Cognitivo-Comportamental, Fonoaudiologia com método PROMPT, Terapia Ocupacional com integração sensorial, Psicopedagogia e Musicoterapia) prestado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), preferencialmente na clínica que já realiza o acompanhamento do menor. A decisão também fixou multa diária pelo eventual descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar o PLANSERV a custear, por reembolso, tratamento multiprofissional realizado fora da rede credenciada; (ii) estabelecer se a ausência de profissionais habilitados na rede do plano justifica a adoção de medidas excepcionais para garantir o atendimento em clínica particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência se fundamenta na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito, evidenciada por relatórios médicos que atestam a necessidade urgente de tratamento multiprofissional intensivo.
4. O perigo de dano encontra-se configurado diante do diagnóstico de TEA e do atraso no desenvolvimento da criança, além da ausência de profissionais e estrutura adequada na rede credenciada para viabilizar o tratamento recomendado.
5. A jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas realizadas fora da rede conveniada em situações excepcionais, como a ausência de alternativa eficaz, urgência no tratamento e prescrição médica fundamentada.
6. A decisão agravada observa os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, em consonância com a necessidade de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.
7. Ainda que se trate de plano de autogestão, como o PLANSERV, é cabível o reembolso de despesas médicas se evidenciada a falha na prestação do serviço e a imprescindibilidade da intervenção.
8. A vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 deve ser mitigada em hipóteses nas quais o direito à saúde e à vida justifica a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública.
9. A alegação de risco à ordem pública ou à economia pública não prevalece diante da urgência da situação e da ausência de demonstração de prejuízo irreversível à Administração.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8071908-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e como Agravado
S.J.C.M.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator:

Sala de Sessões

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente

Procurador(a) de Justiça